Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADA.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu em flagrante.

2. Não se acolhe a alegação de que o réu seria incapaz de entender o caráter ilícito do fato, haja vista a ausência de qualquer elemento indiciário que pudesse ensejar a capacidade cognitiva do réu e, ademais, a defesa não fez nenhuma prova nesse sentido.

3. Deve ser mantido o valor fixado a título de compensação por danos morais, porquanto cabível, segundo orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983/STJ; e o valor acha-se até módico para o caso concreto.

4 Apelação desprovida.